Tribunal: TJDFT
Processo: 0731648-39.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DÍVIDA QUITADA. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DAMNUM IN REM IPSA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela RÉ em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial "para declarar a inexistência do débito de R$ 10.980,43 (dez mil, novecentos e oitenta reais e quarenta e três centavos), referente ao contrato de cartão de crédito n. 05122337220000 e condenar a demandada a promover a respectiva baixa do nome da autora nos cadastros de inadimplentes referente ao débito impugnado nestes autos, confirmando, assim, o pedido de tutela de urgência, bem como a indenizar a autora pelos danos morais decorrentes da manutenção indevida do seu nome nos cadastros de inadimplentes, no valor que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de correção monetária e juros de mora contados, ambos, da prolação da presente sentença, mediante aplicação exclusiva da taxa SELIC (Art. 406, §1o, do CC e Súmula 362 do STJ)."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 70358462). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega em síntese, ausência qualquer ato ilícito ou falha na prestação do serviço, pois o pagamento realizado pela autora foi processado dentro do prazo contratual. A instituição só teve ciência do problema após o ajuizamento da ação e, mesmo assim, agiu para resolver a situação. Como não há provas de defeito no serviço nem de ilicitude por parte do banco, deve-se afastar a responsabilidade objetiva, conforme o art. 14, §3o, I e II do CDC. A culpa seria exclusiva de terceiros ou da própria autora, que não procurou previamente os canais de atendimento. Assevera que não há comprovação de sofrimento ou prejuízo significativo que justifique tal indenização. A situação vivida pela autora se resume a mero aborrecimento, o que não configura dano moral. O banco reforça que não houve ofensa a direito personalíssimo nem falha de serviço que gerasse tal dever de indenizar, conforme entendimento do STJ. Subsdiriamente, requer a redução do valor da indenização e que a correção monetária seja com base no INPC
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 70358473).
5. Foi concedida a "tutela de urgência para determinar a citação e intimação da requerida para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova a suspensão da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito em relação ao débito no valor de R$ 1.974,09 (mil, novecentos e setenta e quatro reais e nove centavos), referente ao contrato n. 005122337220000 junto a ré, sob pena de multa fixada no importe de R$ 1.000,00 (mil reais). A título de tutela específica da obrigação, aos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SCPC/SERASA EXPERIAN) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promovam a suspensão do registro negativo existente no nome da Sra. JAMICENA MENDES DOS SANTOS RODRIGUES, CPF: 043.505.381-78, referente ao contrato n. 005122337220000 junto a ré, LUIZACRED S/A." (ID 70357589)
II. Questão em discussão
6. A controvérsia reside em determinar se os fatos narrados pela autora, manutenção da inscrição do nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito após o pagamento da dívida, ensejam indenização por dano moral.
7. Narra a autora que quitou integralmente o débito referente ao contrato de cartão de crédito no 05122337220000, denominado LUIZACRED FLEX, tendo pago a última parcela em 04/06/2023, contudo seu nome permaneceu indevidamente inscrito nos cadastros de inadimplentes, mais especificamente no SCPC São Paulo, conforme demonstrado em consulta realizada no Score Bacen em 09/08/2024.
III. Razões de decidir
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
9. Resta incontroverso nos autos que o nome da autora foi mantido no inscrito no cadastro de devedores por dívida já quitada.
10. Destaca-se que a autora comprovou o pagamento do acordo firmado com o credor (ID 70357580) e a manutenção da anotação mesmo após a quitação integral do débito (IDs 70357575 e 70357576 e 70357577).
11. É ônus do réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso, o réu não comprovou nos autos que atuou dentro do exercício regular de direito ao manter o nome do autor no cadastro de devedores por título que sequer consta na ficha financeira da recorrida (art. 373, II, CPC).
12. "Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito." (Súmula 548, STJ).
13. "Mesmo havendo regular inscrição do nome do devedor em cadastro de órgão de proteção ao crédito, após o integral pagamento da dívida, incumbe ao credor requerer a exclusão do registro desabonador, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente à completa disponibilização do numerário necessário à quitação do débito vencido" (REsp n. 2.069.003/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.)
14. "A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois constitui dano moral "in re ipsa", ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma).
15. A inscrição do nome de consumidor nos cadastros restritivos de crédito por dívida inexistente na ficha financeira, fato incontroverso nos autos, constitui ato ilícito e rende ensejo à reparação a título de danos morais na modalidade "damnum in re ipsa", pois suplanta liame de mero dissabor, irritação ou mágoa para ingressar e interferir de forma intensa na dignidade da pessoa humana.
16. Em relação ao valor da indenização por dano moral, somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante, a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado na sentença recorrida de R$2.000,00 (dois mil reais) se mostra razoável e suficiente, e proporcional à dimensão do fato narrado na exordial, devendo ser mantido o quantum fixado.
17. No tocante ao índice de correção e juros aplicados ao caso, "em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), de acordo com a taxa SELIC".(REsp n. 2.187.452/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025.).
18. Correta, portanto, a sentença que aplicou a taxa Selic.
IV. Dispositivo e tese
19. Recurso conhecido e improvido.
20. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.